Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. RECONHECIMENTO DE FIRMA POST MORTEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOLO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação por estelionato, na modalidade de venda de coisa alheia como própria (CP, art. 171, § 2o, I), exige prova da materialidade e da autoria, demonstradas por documentos oficiais, cadeia dominial, informações cartorárias, depoimentos testemunhais e declarações dos próprios réus, que admitem a assinatura e o reconhecimento de firma após o falecimento do suposto cedente.
2. A ausência de perícia grafotécnica não impede o reconhecimento da materialidade quando outros elementos probatórios revelam falsificação grosseira, especialmente ofício cartorário atestando a inexistência de reconhecimento de firma e inconsistências cronológicas entre a data da cessão e o falecimento do titular, conforme autoriza o CPP, arts. 158, 167 e 182.
3. A inserção de selo notarial falso e o uso de documento ideologicamente inidôneo evidenciam o ardil empregado para induzir terceiros em erro, viabilizando alienação de bem alheio e gerando prejuízo patrimonial à adquirente de boa-fé e à herdeira legítima do proprietário falecido.
4. A prova oral é harmônica e demonstra a apropriação de documentos do falecido, a ocultação de bens na certidão de óbito e a comercialização de imóvel cuja titularidade não pertencia aos alienantes, reforçando a configuração do dolo específico consistente na consciência da posse alheia do bem e na intenção de obter vantagem ilícita.
5. A alegação de boa-fé ou de supostas instruções deixadas pelo falecido não afasta a ilicitude do ato, pois não há respaldo legal para transferência post mortem por meio de documento sem validade e com elementos falsificados, tampouco para exclusão da herdeira necessária, presumida pelo Código Civil.
6. Presentes tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e não havendo causas de absolvição, mantém-se a pena fixada no mínimo legal, com substituição por restritiva de direitos, devidamente fundamentada conforme o CP, art. 59.
7. Recurso não provido.